Tribunal: TJMT
Processo: 1003231-79.2016.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003231-79.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cobrança de Juros Moratórios de Massa Falida, Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO
- EXCEÇÃO DE PRÉ
-
EXECUTIVIDADE - INDEFERIMNTO JUSTIÇA

GRATUITA - MASSA

FALIDA

- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - DESCABIMENTO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Tratando-se de
massa

falida
, não se pode presumir pela simples quebra o estado de miserabilidade jurídica, tanto mais que os benefícios de que pode gozar a ‘
massa

falida
’
já
estão legal e expressamente previstos, dado que a
massa

falida

é decorrência exatamente não da ‘precária’ saúde financeira (passivo superior ao ativo), mas da própria ‘falta’ ou ‘perda’ dessa saúde financeira.

Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da
justiça

gratuita
(REsp 1075767/MG).

É
deserto
o recurso interposto para o Tribunal de
Justiça,
quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas e custas judiciais dos autos
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto pela
Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A. - em liquidação extrajudicial,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta pelo
Município de Barra do Garças/MT
, rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que a decretação da falência não obsta o prosseguimento da execução fiscal, haja vista que a fazenda pública não se submete ao concurso de credores.

Dentre as razões expostas na inicial recursal, a agravante sustenta que não tem meios de recolher as taxas judiciárias, pugnando, assim, pelo deferimento da assistência judiciária.

Ao apreciar o pedido, foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias para que a agravante comprovasse a condição de hipossuficiência ou o recolhimento das custas (Pág. 1 – Id. 277204).

A fim de demonstrar tal condição, a agravante trouxe aos autos a cópia da sentença de decretação da falência (Pág. 1/8 – Id. 345788), o Balancete Sintético (Pág. 1 – Id. 345790) e a Relação de Credores elaborada pela Administradora Judicial (Pág. 1/91 – Id. 345791).

Foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça e fixado o prazo de 05 (cinco) dias para a realização do recolhimento, nos termos do que dispõe o §7o do artigo 99 do CPC, sob pena de deserção (Id. 388662).

Foi certificado que decorreu o prazo recursal sem qualquer manifestação do agravado (Id. 524172).

Foi certificado que decorreu o prazo legal em 20/03/2017, sem qualquer manifestação do Agravante referente ao recolhimento das custas processuais (Id. 524178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto pela
Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A. - em liquidação extrajudicial
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta pelo
Município de Barra do Garças/MT
, rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que a decretação da falência não obsta o prosseguimento da execução fiscal, haja vista que a fazenda pública não se submete ao concurso de credores.

Ao interpor o Recurso, o Recorrente pleiteou a concessão da assistência judiciária gratuita para o processamento deste.

Consoante se infere da decisão Id. 388662, foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça e fixado o prazo de 05 (cinco) dias para a realização do recolhimento, nos termos do que dispõe o §7o do artigo 99 do CPC, sob pena de deserção, todavia, o agravante permaneceu inerte, conforme certidão constante no Id. 524178.

Com efeito, a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 do STJ).

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, 459 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PERDAS E DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos" (AgInt nos EDcl no AREsp 912.784/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 27.6.2019).
2. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático probatória (Súmula n. 7/STJ) 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 440.609/RJ. Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.a Turma. Julgado em 24/09/2019. Publicado no DJe em 14/10/2019). (destaquei)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.INDENIZAÇÃO. PREPARO. DESERÇÃO. MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA.

1. É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos (Súmula 187/Superior Tribunal de Justiça).

2. Não é presumível a existência de dificuldade financeira da pessoa jurídica, em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência, para justificar a concessão de justiça gratuita. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento
.

(AgInt no AREsp 989.189/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018). (destaquei)

Como visto, é exigida prova cabal do estado de hipossuficiência, o que não é presumido pela decretação de falência.

Ademais, cumpre ressaltar que este Tribunal tem reiteradamente decidido pela não concessão do benefício à Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A, conforme se vê dos recursos: RAI 1013443-57.2019.8.11.0000, RAC 1033209- 70.2019.8.11.0041, RAC 004054-91.2012.8.11.0006, RAC 143916/2017, etc.

Inobstante isso, por meio de simulação no website desta Corte no link de guias, verifica-se que as custas judiciais para a interposição do Recurso é de R$ 155,88 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), o que indica quantia não expressiva diante da situação econômica do Recorrente.

Por todo o exposto, o presente recurso de agravo de instrumento deve ser declarado deserto.

Diante do exposto, com fulcro no art. 1.007,
caput
, c/c art. 932, III do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso
, por ser manifestamente inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020